Tribunal: TJMT
Processo: 1044192-49.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044192-49.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LUCIMEIRE ANA DE ALMEIDA - CPF: 632.184.291-53 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DOCUMENTAÇÃO PESSOAL DO AUTOR E CONTRATO ASSINADO JUNTADOS AOS AUTOS PELA EMPRESA RECLAMADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO. RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA. INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS CONSTANTES NA INICIAL. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A conduta processual da Recorrente ao arguir a necessidade de perícia somente em sede recursal, quando poderia tê-lo feito em oportunidade anterior à prolação da sentença, apenas reforça a presunção de que este de fato havia celebrado contrato com a demandada, uma vez que não possuía elementos suficientes para refutar a argumentação, bem como os documentos comprobatórios trazidos pela parte contrária na contestação.

A empresa reclamada demonstrou ter atuado no exercício regular de seu direito (art. 188, I, do Código Civil) ao incluir o nome da parte autora no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, visto que esta não comprovou o adimplemento do débito discutido na demanda.

Evidenciada a tentativa de alteração da verdade dos fatos pelo ora Recorrente, não há que se falar em afastamento da condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

Sentença de improcedência mantida.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

LUCIMEIRE ANA DE ALMEIDA interpõe recurso inominado contra sentença proferida pelo 1º Juizado Especial Cível de Cuiabá que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais proposta em face de AGUAS CUIABÁ S.A. – CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE AGUA E ESGOTO.

Sustenta, preliminarmente, nulidade da sentença em razão da incompetência do Juizado.

No mérito, alega que existe necessidade de perícia, sob o argumento que a Recorrente jamais contratou, utilizou ou usufruiu os serviços da Recorrida.

Sustenta que deve ser afastada a condenação em litigância de má-fé, tendo em vista que apenas se valeu de seu direito garantido constitucionalmente, que garante a todos a apreciação do poder Judiciário a lesão ou ameaça a direito.

Afirma que não deve prevalecer a procedência do pedido contraposto ante se tratar de empresa de grande porte.

Requer ao final o provimento do recurso, com a reforma da sentença.

A Recorrida apresentou contrarrazões rebatendo os argumentos expendidos no recurso, pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Primeiramente, no tocante a preliminar de incompetência do juizado, insta registrar que, conforme entendimento firmado pelo e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso no julgamento do IRDR 85560/2016 o Juizado Especial é competente para apreciação de causas que não ultrapasse a 60 (sessenta) salários-mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade de produção da prova pericial, conforme entendimento firmado no IRDR 85560/2016.

Além disso, cabe ao magistrado, como destinatário das provas, autorizar a produção desta ou daquela prova, não sendo obrigado a autorizar todo tipo de prova, se por outros meios, ele estiver convencimento da verdade dos fatos.

Da análise dos autos, verifico que o magistrado sentenciante agiu com o costumeiro acerto, devendo ser mantida a sentença por ele proferida.

Pois bem. Cumpre anotar que, ainda que haja previsão no Código de Defesa do Consumidor a respeito da inversão do ônus da prova, este não tem caráter absoluto, pois deve o consumidor, comprovar minimamente os fatos alegados.

Na hipótese, ficou efetivamente comprovado a origem dos débitos que levaram a negativação do nome da Recorrente nos órgãos de inadimplência.

De maneira que, de acordo com os documentos anexados com a exordial, a Recorrente RESIDE no mesmo imóvel em que ela está contestado as contas de água que estão sendo cobradas.

Denota-se ainda que na contestação o Recorrido juntou aos autos “print” de uma Reclamação realizada pela Recorrente no PROCON sob n. 0113-000.261-0, contestando os valores das faturas 09 e 10/2013.

De Igual modo, foi juntado no Id. n. 151806947, ordem de serviço da Recorrente na qual consta requerimento devidamente assinado, acompanhado da documentação pessoal, no qual

“
SR LUCIMEIRE ANA DE ALMEIDA SOLICITA A TRANSFERENCIA DE DÉBITOS PARA SEU CPF CPF: 632184291-53 A MESMA ASSUME TODOS OS DÉBITOS REFERENTE AO MESES 01,4 AO 12/2015 01 AO 12/2016 01 AO 12/2017 01 AO 12/2018
”.

Nessa linha, a conduta processual da Recorrente ao arguir a necessidade de perícia somente em sede recursal, quando poderia tê-lo feito em oportunidade anterior à prolação da sentença, apenas reforça a presunção de que esta de fato havia celebrado a avença com a Reclamada, uma vez que não possuía elementos suficientes para refutar a argumentação (e os documentos comprobatórios) trazida pela parte contrária na contestação.

A propósito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – TELAS SISTÊMICAS, FATURAS DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS E CONTRATO ASSINADO – DOCUMENTOS NÃO IMPUGNADOS OPORTUNAMENTE PELA PARTE AUTORA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1004507-35.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/09/2022, Publicado no DJE 16/09/2022)

Ademais, evidenciada a tentativa de alteração da verdade dos fatos pelo ora Recorrente, não há que se falar em afastamento da condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

Posto isso, nego provimento ao recurso.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023